Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DOS VALORES DIRETAMENTE DOS PROVENTOS DO APELANTE. APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. INCABIMENTO.

Havendo, a instituição financeira, acostado aos autos os contratos de empréstimo consignado devidamente assinados e que geraram os descontos nos proventos do consumidor, a ele impõe-se o ônus de impugnar diretamente as assinaturas acostadas nos instrumentos e pleitear a produção de prova grafotécnica, a fim de infirmar a tese defensiva.

Demonstrada a higidez da contratação, por meio da apresentação dos instrumentos correspondentes, firmados pelo beneficiário, e ainda, comprovada a liberação dos valores referentes ao empréstimo, incabível as pretensões de declaração de inexistência do débito, de repetição em dobro e de compensação pecuniária a titulo de dano moral.